Tribunal: TJBA
Processo: 8024355-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024355-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito
Administrativo
.
Direito Constitucional.
Agravo de Instrumento.
Agravo Interno.

Concurso Público
.
Promotor 01.2023. Estado da Bahia. CEBRASPE. Observância às normas do Edital. Comprovação de prática jurídica no devido prazo. Divergências de interpretação do Edital. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de
ação
pelo rito comum movida
contra o Estado da Bahia e o CEBRASPE com objetivo de
ver
efetivada a sua inscrição definitiva no concurso para ingresso na carreira de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia,
indeferida por suposta perda de
prazo para comprovação de prática jurídica
;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão, assim, cinge-se em identificar se agiu com acerto a banca examinadora ao não computar a pontuação na prova de títulos com fundamento na não obediência à determinação contida no Edital regulador do concurso público em referência o que, no entender do agravante, caracterizar-se-ia por excesso de formalismo, posto que demonstrado nos autos que exerceu atividade de advogado pelo período exigido;

III. Razões de decidir

3. Da análise do item 10.2.1, do Edital nº. 01/2023, anexo ao ID 437976146, verifica-se a exigência de atos em cinco processos distintos por ano, não sendo em absoluta a imposição da totalidade de 15 (quinze) processos;

4. No caso em discussão, a dúvida quanto ao cumprimento ou não da exigência editalícia de exercício de prática jurídica em 15 (quinze) processos distintos ou com apresentação dos quinze atos se mostra uma formalidade excessiva, posto que a informação pode ser auferida através dos documentos apresentados
;

5. O princípio da legalidade se encontra expresso no texto constitucional, sendo uma das mais relevantes balizas da conduta administrativa, a representar importante proteção aos administrados, impondo efetiva barreira às atuações arbitrárias pela Administração Pública;

6. Portanto, constata-se ser indevida a exclusão da pontuação do Agravante no certame fundada em eventual descumprimento da exigência de comprovação de prática jurídica após a conclusão do curso de Direito;

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido para determinar que os agravados procedam com a inscrição definitiva no Concurso de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Bahia (Edital 01/2023), oportunizando ao agravante a realização da prova oral, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8024355-83.2024.8.05.0000
em que é agravante
DIEGO FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

e agravados
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
e
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto relator.